Tribunal: TJDFT
Processo: 0728242-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728242-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: V. D. O. L. S. REPRESENTANTE LEGAL: RENATO LIMA FIGUEIREDO SAMPAIO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O Agravante requer a revogação da decisão proferida em ID 99941352, em 1o grau, com o PROVIMENTO do presente agravo, na forma prevista no artigo 300 do CPC, visto que o tratamento de insulinoterapia prescrito com o uso da Bomba de Infusão de Insulina Accu-Check Combo associado ao sensor de glicose FreeStyle Libre, não está previsto no rol de Procedimento e Eventos da ANS, é taxativo conforme o col. STJ. Alega que não há cobertura contratual, conforme cláusula expressa de exclusão de cobertura. Ainda, requer seja excluída a multa fixada por eventual descumprimento, caso seja mantida a decisão liminar, ou caso assim não entendam Vossas Excelências, que então seja minorada para patamares condizentes com o presente caso, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos: DECISÃO Trata-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela, na qual a parte autora pretende que a ré seja obrigada a lhe fornecer todos os insumos necessários para utilizar o sistema integrado de infusão contínua subcutânea de insulina, prescrito por sua equipe médica. Esclarece o autor que é beneficiário do plano de saúde oferecido pela ré e que, para viabilizar o tratamento da doença Diabetes Mellitus Tipo 1, houve prescrição do medicamento supramencionado e do material necessário para sua aplicação, mas houve recusa da seguradora, ao argumento de que o material e medicamento para tratamento domiciliar de Diatetes tipo I não possui cobertura pelo plano, conforme Rol na ANS. Assim, requer, em sede de tutela de urgência, o imediato fornecimento da medicação, confirmando-se a decisão liminar ao final. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte estão amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que há nos autos prova do vínculo contratual existente entre as partes, indicação médica para o tratamento médico com o medicamente acima referido e negativa do plano de saúde ao argumento de que o material e medicamento para tratamento domiciliar de Diatetes tipo I não possui cobertura pelo plano, conforme Rol na ANS. (ID’s 98145487, 98145481 e 99823667). Inicialmente, vislumbra-se abusividade na negativa da ré, pois a jurisprudência desta Corte de Justiça se posiciona no sentido de que descabe ao Plano de Saúde interferir no tratamento prescrito pelo médico assistente do consumidor. Ademais, se no contrato celebrado há cobertura para o tratamento da enfermidade da parte autora, o plano de saúde não pode se negar a custear o medicamento indicado, eis que a escolha terapêutica mais adequada compete, exclusivamente, ao médico que acompanha o paciente. Quanto à questão afeta ao rol da ANS, sabe-se que o rol da mencionada agência reguladora é meramente exemplificativo, não podendo ser utilizado como fundamento à negativa de fornecimento da medicação. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito, a toda evidência, está presente em razão da doença que acomete a parte autora, do bem da vida que está em questão. Restou demonstrado que os insumos prescritos à paciente no documento de ID 98145481 constituem verdadeiro sistema de tratamento à moléstia que acomete o autor, não se tratando simplesmente de órtese ou medicação domiciliar, mas uma complementação de suas funções vitais, e representam fatores determinantes da sobrevivência da paciente bem como evitam sequelas em seu organismo que podem vir a representar dispêndio de valores bem superiores aos referentes ao tratamento requerido para manutenção de sua vida e sua saúde. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao “status quo” ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a ré poderá pleitear a restituição dos valores despendidos com o tratamento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré, no prazo de 48hs, forneça à parte autora os insumos listados no documento de ID 98145477 (p. 19-20) prescrito no relatório de ID 98145481, pelo prazo que se fizer necessário ao tratamento, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), teto máximo que poderá ser ampliado. Deixo de designar audiência prévia de conciliação, pois na hipótese dos autos não se vislumbra chances de composição do litígio na fase inicial, nada impedindo que após a fase postulatória seja designada a audiência de conciliação se esse for o interesse de ambas as partes. Expeça-se mandado de intimação e citação, para o réu apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do CPC. Caso o mandado retorne sem cumprimento pela não localização do réu no endereço indicado na inicial, providencie a Secretaria a juntada do recibo de protocolamento e dos dados recebidos das consultas dos sistemas INFOSEG, BACENJUD e SIEL. Após, desentranhe-se o mandado para cumprimento nos endereços apontados nas pesquisas. Expeça-se carta precatória, se houver indicação de endereço em comarcas distintas. Eventuais petições interpostas pelo autor apenas serão apreciadas após a realização de todas as referidas consultas. Ainda, a fonte de eventuais endereços indicados pelo autor deverá ser devidamente comprovada, sob pena de indeferimento do desentranhamento do mandado. Tal medida é no sentido de evitar a realização de diligências inúteis e que atrasam a prestação jurisdicional, tendo em vista que já foram consultados os órgãos oficiais de cadastro de endereços. Restando infrutíferas as tentativas de citação, expeça-se edital de citação, com prazo de 20 dias, mediante publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio deste TJDFT e na plataforma de editais do CNJ, certificando-se nos autos, conforme o inciso II do artigo 257 do CPC, com a advertência de que o prazo ora especificado fluirá da data da primeira publicação. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. THAISSA DE MOURA GUIMARÃES Juíza de Direito A questão em exame não é nova e já foi apreciada anteriormente por este Egrégia Turma no caso precedente em foram partes APELANTE(S) GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO(S) ANA LUIZA TERRA DE PAULA EDUARDO, verbis:: Órgão 5a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0721913-27.2020.8.07.0001 Relator Desembargador ANGELO PASSARELI Acórdão No 1326794 EMENTA DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA E INSUMOS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1 – O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS possui caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não taxativa, em relação à cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde, o que não afasta a obrigação dos planos contratados de custearem o tratamento indicado pelo médico assistente aos seus beneficiários. 2 – Não deve a Operadora de plano de saúde impedir o Autor de receber o tratamento terapêutico indicado por seu médico. O plano de saúde é contratado para o tratamento de doenças e não para a realização de determinados procedimentos médicos, uma vez que estes haverão de ser indicados pelo médico especialista que vier a se encarregar do tratamento do paciente, levando-se em consideração os avanços contemporâneos da medicina. 3 – Tendo o médico responsável pelo acompanhamento da Autora indicado a utilização de bomba de infusão de insulina e insumos para o tratamento de diabetes mellitus tipo 1, ainda que se trate de tratamento ministrado em ambiente domiciliar, é indevida a recusa de custeio do serviço pelo plano de saúde, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4 – Todavia, considerando que no presente Feito não se pleiteia o custeio do tratamento, mas tão somente indenização por dano moral, a condenação lançada em sentença não deve prevalecer, pois o inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se convertem, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Não há violação aos direitos da personalidade e, por conseguinte, não enseja a compensação por danos morais, a negativa de cobertura de tratamento médico-hospitalar por parte da operadora de plano de saúde, baseada em interpretação das cláusulas contratuais. Apelação Cível provida. Houve indicação médica e realmente represente acréscimo à saúde do autor. Ausente a uniformização de entendimento na atualidades no STJ, pois ainda encontra-se em estágio de pacificação da questão acerca da taxatividade o não quanto ao rol de procedimentos da ANS. Há divergência de entendimentos entre a 3a e 4a Turma do STJ. Inexistente overruling a ser observado. EMBARGANTE : AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A ADVOGADOS : FILIPE FRANÇA MACHADO - BA032780 CARLOS MAXIMIANO MAFRA DE LAET - SP104061 MARCELA GOMIDE NETO DE PAULA E OUTRO(S) - DF036957 EMBARGADO : M R DE A L (MENOR) REPR. POR : M V L ADVOGADO : ODILON MANOEL RIBEIRO - SP252670 EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE NO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA OCUPACIONAL. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA, PORQUE NÃO PREVISTA NO ROL DA ANS. ROL NÃO TAXATIVO. RECUSA INDEVIDA. ENTENDIMENTO MANTIDO PELA EG. TERCEIRA TURMA DO STJ. ART. 1022 DO NCPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do NCPC, quando o Tribunal local se manifesta de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta Terceira Turma, no julgamento do AgInt no REsp 1.829.583/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado aos 22/6/2020, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Negativa de tratamento considerada abusiva pelo Tribunal estadual. Decisão mantida. 4. Embargos rejeitados. (grifei) A multa cominatória fixada não se revela acima do esperado para o caso. Diante do exposto, ausente a plausibilidade do direito invocado. INDEFIRO A LIMINAR, vista ao agravado para contrarrazões. Dispenso informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 2 de setembro de 2021